Tribunal: TJSP
Processo: 1011056-67.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFILTRAÇÕES E FISSURAS DETECTADAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIO DE QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO - RECONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO À RÉ DO DEVER DE EFETUAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA DOS PROBLEMAS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O PROVIMENTO JUDICIAL É DESTITUÍDO DE EFETIVIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – DISPOSITIVO DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFILTRAÇÕES E FISSURAS DETECTADAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIO DE QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO - RECONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO À RÉ DO DEVER DE EFETUAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA DOS PROBLEMAS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O PROVIMENTO JUDICIAL É DESTITUÍDO DE EFETIVIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – DISPOSITIVO DA SENTENÇA REDIGIDO DE MODO CLARO A PARTIR DAS CONCLUSÕES EXARADAS NO LAUDO PERICIAL – MANUTENÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011056-67.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LILIAN
CRISTINA PEDRO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento em parte ao recurso, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Lilian Cristina Pedro dos Santos
Apelada: MRV Engenharia e Participações Ltda
Comarca: Bauru - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Andrade Moreira

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS INFILTRAÇÕES E FISSURAS
DETECTADAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL VÍCIO DE
QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO - RECONHECIMENTO
IMPOSIÇÃO À RÉ DO DEVER DE EFETUAR AS
INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO
DEFINITIVA DOS PROBLEMAS
ALEGAÇÃO DA
AUTORA DE QUE O PROVIMENTO JUDICIAL É
DESTITUÍDO
DE
EFETIVIDADE

NÃO
RECONHECIMENTO
DISPOSITIVO DA SENTENÇA
REDIGIDO
DE
MODO
CLARO
A
PARTIR
DAS
CONCLUSÕES EXARADAS NO LAUDO PERICIAL

MANUTENÇÃO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
QUE NÃO SE QUALIFICA COMO HÁBIL A VIOLAR A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DANOS MORAIS
NÃO CARACTERIZADOS PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35130
A sentença de primeiro grau reconheceu no vício de
qualidade da construção a origem das infiltrações detectadas no
apartamento de propriedade da autora, julgando assim parcialmente
procedente a demanda para impor à construtora ré a respectiva obrigação
de efetuar as reformas listadas no laudo judicial como necessárias à
solução dos defeitos, rejeitando, porém, a pretensão de indenização por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora. Sustenta, em síntese, que, no
concernente ao pedido cominatório, o provimento judicial não se reveste
de efetividade, porquanto não previu medida punitiva que impeça a
requerida de realizar mais uma vez de forma inadequada a reforma do
imóvel, deixando assim de sanar definitivamente o problema das
infiltrações. Também combate a sentença no que tange ao afastamento do
pleito de indenização por dano imaterial, dizendo que a frustração em
receber imóvel adquirido na planta livre de quaisquer problemas estruturais
traduz situação perfeitamente adequada para se reputar caracterizado o
dano moral, sendo de rigor, portanto, a procedência integral da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
A ora apelante ingressou com a presente demanda em
face da construtora MRV reclamando uma solução para as infiltrações que
passaram a aparece aproximadamente um ano após a entrega do
apartamento residencial adquirido na planta, além de pleitear o
recebimento de uma indenização por danos morais.
A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pelos
defeitos da construção, impondo a ela a seguinte obrigação: ... efetuar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obras necessárias para sanar os defeitos descritos na perícia judicial,
quais sejam, a existência de trincas e fissuras nas paredes externas e
internas da unidade (quesito 5, fls. 569), além da eliminação de
vazamentos em tubulações hidráulicas (quesito 6, fls. 569), bem como
eliminar todo e qualquer vício construtivo que seja capaz de ensejar
indesejada infiltração no imóvel da autora, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir do trânsito em julgado da presente. Caso a ré não
execute a obra no prazo fixado, poderá a autora executar as reformas
necessárias, ressarcindo-se após, em face da demandada.
Conforme se vê, a partir das conclusões do laudo
pericial, a sentença delimitou de maneira suficientemente clara em que
consiste a obrigação de fazer imposta à ré, conclusões essas com as quais a
autora concordou expressamente, deixando de oferecer qualquer crítica ao
laudo elaborado.
Nesse sentido, o dispositivo da sentença encontra-se
redigido de modo a não gerar dúvidas sobre aquilo que deverá ser objeto
da intervenção da construtora. Saber, no entanto, se a ré executou o
comando judicial de sorte a solucionar definitivamente o problema das
infiltrações no imóvel é algo a ser discutido em sede de cumprimento de
sentença, após a devida realização dos trabalhos de reforma da unidade,
ocasião em que se poderá estabelecer, inclusive, a aplicação de multa
diária para o caso de demora na execução dos trabalhos. Ou seja, não é a
redação do dispositivo da sentença ou a pronta imposição de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida coercitiva que irão garantir que a requerida solucione de maneira
definitiva o problema, devendo a eficácia da sua intervenção ser discutida
no momento oportuno do cumprimento do julgado.
Ademais, ao prever a possibilidade da própria autora
executar as obras necessárias às expensas da ré, o magistrado nada mais
fez do que reiterar prerrogativa legal, não merecendo só por isso qualquer
tipo de censura.
Em suma, não se vislumbra no aludido provimento
cominatório nenhum vício capaz de comprometer a sua eficácia ou
utilidade, tampouco se faz presente qualquer modificação necessária para
salvaguardar o direito reconhecido em favor da autora.
O dano moral também não restou mesmo configurado.
No caso, o dano moral tem como fundamento
exclusivo a frustração da expectativa da autora de, mesmo tendo adquirido
imóvel novo, se ver diante da necessidade de reparos relacionados a danos
derivados da má qualidade da construção.
Muito embora se admita que a má prestação dos
serviços de construção possam causar desconforto psíquico e até mesmo
irritação justificada, não é possível derivar desses sentimentos negativos
uma violação à dignidade humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que, consoante bem demonstram as
fotografias que ilustram o laudo pericial, as infiltrações e fissuras
detectadas no imóvel estão localizadas em áreas específicas do
apartamento e não são de grandes dimensões, e, como a própria autora
reconhece em sua narrativa, jamais a impediram de residir no imóvel, não
afetando de modo significativo, portanto, a adequada habitabilidade do
imóvel.
Há que se ter presente que o direito à indenização por
dano moral encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da
pessoa humana, prevista no art.1o, III, da CF. Assim, se não se quiser
vulgarizar o conceito, não basta para sua configuração qualquer tipo de
contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Ao
contrário, mister que se possa identificar no caso concreto uma verdadeira
agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar
sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico
do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.
Se assim é, ressalvadas situações excepcionais, o
inadimplemento contratual gerado pela quebra da expectativa de receber a
adequada prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e
desconforto ao lesado, não constitui meio hábil para, por si só, agredir a
dignidade humana e, por via de consequência, configurar um dano moral
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso semelhante, assim deliberou o STJ: Dano
moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de
reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano
moral. Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si,
danos morais. (...) Por falar em sociedades complexas, as relações de
consumo que se reinventam diuturnamente apresentam óbvios desafios
quando se trata de responsabilização pela ocorrência de danos morais.
Nesse ponto, adiantou-se o legislador a prever expressamente no art. 6o,
VI, CDC, como um direito do consumidor, a “efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos”.
Nessas circunstâncias, portanto, há que se verificar se
o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão
de causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas,
constrangimentos, angústia, desconforto espiritual ensejadores de danos
morais. Novamente, tem-se aqui uma nova investida do que se chamou
acima de “vulgarização” do dano moral, constituído de pedidos
imoderados de consumidores relacionados a supostos danos indenizáveis.
Maiores preocupações deve o julgador haver quando
se pleiteia danos morais no âmbito de uma relação de consumo, pois
repita-se
não é qualquer fato do produto e não é qualquer
inadimplemento contratual que enseja a indenização de danos morais,
como pode-se perceber na doutrina:
Assim, pondera Ramón Daniel Pizarro que, para a
reparação do dano moral derivado da não prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prometido, deve haver uma minoração da subjetividade do consumidor de
certa relevância, ponderável em razão das circunstâncias da pessoa,
tempo e lugar. Nesse sentido considera-se que o ressarcimento do dano
moral não cobre qualquer inquietude ou perturbação do ânimo originado
pela carência provisória de um bem material, como é a falta da prestação
de um serviço. (CAHALI, Op. cit., p. 497).(...)
Do acima transcrito, a única alegação que poderia
ensejar algum desconforto do ponto de vista psíquico e pessoal da
recorrida é a chamada “frustração de expectativas” decorrente do
aparecimento de manchas nos pisos cerâmicos aplicados em sua reforma.
Contudo, dissabores, desgostos e frustrações compõem
muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível compreender
que a frustração de expectativa suportada pela recorrida seja capaz de
afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana, tampouco de
afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se compreende
enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração na reforma de
seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do produto causou
remanejamento de funcionários e atrasos de cronogramas na reforma,
mas são questões puramente materiais, sem qualquer reflexo sobre a
pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício
do produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais. (MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Resp 1.426.710 RS).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbências devidos pela autora de 10% para 15% do valor
atribuído à causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29256
Apelação Cível no 1011056-67.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Lilian Cristina Pedro dos Santos
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento do Douto Desembargador Relator, ouso divergir
PARCIALMENTE de sua decisão, reconhecendo também a ocorrência do dano moral
alegado.
Isso porque, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral
de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e,
em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e
as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso em estudo, como bem ressaltou o I. Des. Relator, a autora tinha
EXPECTATIVA DE ADQUIRIR UM IMÓVEL NOVO, em perfeitas condições de uso. Em
menos de um ano após a entrega pela construtora surgiram danos ESTRUTURAIS no
imóvel, conforme atestado em laudo pericial e confirmado na r. sentença. O dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesse caso, é evidente.
Assim, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
condenar a ré ao pagamento de danos morais, que ora fixo em R$15.000,00 (quinze
mil reais), a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP, desde o arbitramento e juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11FD5168
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11FFC34F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011056-67.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.